Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728557-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RICARDO DE PINHO RIBEIRO AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Verifica-se da Decisão de ID 197000518 dos autos de origem que foi reservado à cônjuge do executado o equivalente à sua quota-parte sobre o veículo, observando-se o valor da avaliação. Em razão disso o agravante fala em pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do veículo, sem, contudo, mencionar essa situação em suas razões recursais. Pois bem. A aquisição do veículo por terceira pessoa deve observar o disposto no art. 880 do Código de Processo Civil. No caso, deverá depositar o valor integral da avaliação do veículo para que possa ser dada a destinação adequada, isto é, a entrega de metade para o exequente e a outra metade será restituído à cônjuge do executado. Depositar apenas metade do valor da avaliação pressuporia que a cônjuge abriu mão de sua quota-parte em favor do terceiro adquirente, o que, em verdade, configuraria doação, devendo ser pago o respectivo tributo. Assim, intime-se o embargante para esclarecer se pretende adquirir o veículo depositando nos autos o valor integral da avaliação. Ressalto que, nesse caso, o exequente, que manifestou interesse na adjudicação ao ID 62004013, possui preferência, considerando que o teor do art. 880 do Código de Processo Civil está condicionado à não efetivação da adjudicação. Nesse caso, o exequente deverá depositar metade do valor de avaliação do veículo para poder adjudica-lo, por esse motivo, fica desde já intimado a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse, mesmo ciente dessa condição. Por outro lado, a cônjuge do executado possui preferência na aquisição do veículo, haja vista o disposto no §1o do art. 843 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a Sra. Érika Adjuto Ribeiro, já cadastrada na origem como terceira interessada, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se possui interesse na aquisição do veículo. Com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. Desembargador Eustáquio de Castro Relator